Tribunal: TJMT
Processo: 0001586-26.2018.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001586-26.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELIX UMBERTO SIMONETI - CPF: 297.933.439-15 (APELANTE), THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - CPF: 023.299.861-22 (ADVOGADO), GILSON TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 098.170.068-32 (ADVOGADO), FABIANA CRESTANI PALMA - CPF: 911.605.700-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
CÍVEL – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - ATIVIDADE AGRÍCOLA POTENCIALMENTE POLUIDORA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – REQUISITOS DE RESPONSABILIZAÇÃO

VERIFICADOS – CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) E AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO (APF) – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Comprovada nos autos a incapacidade financeira, comporta o deferimento do pedido de gratuidade da justiça.

2. A responsabilidade em reparar o dano ambiental é objetiva e dela não se exime a parte pelo simples fato de possuir Cadastro Ambiental Rural – CAR e/ou Autorização Provisória de Funcionamento (APF).

3.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

4.
Recurso conhecido e não provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por FÉLIX UMBERTO SIMONETI em face de sentença
proferida pelo
Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da
Ação Civil Pública
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou procedente os pedidos postulados na inicial para:
a)
determinar que o Apelante proceda com a imediata paralisação e abstenção das atividades ilegais e danosas desenvolvidas no local denominado “Fazenda Simoneti”, no Município de Conquista D’Oeste/MT, até que obtenha do órgão ambiental as licenças necessárias;
b)
condenar o Recorrente a indenizar o dano ambiental para o qual concorreu em montante fixado no patamar de 10% (dez por cento) do valor das multas impostas pelo Instituto Nacional de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), percentual consistente na monta de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), acrescidos dos consectários legais.

Nas suas razões recursais, o apelante postula, preliminarmente, pela concessão dos benefícios da assistência judiciária e, no mérito, defende a reforma da sentença, ao argumento de que sua propriedade rural está devidamente inscrita no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e possui Autorização Provisória de Funcionamento (APF), de modo que requer
“seja determinado o cancelamento da autuação em epígrafe, em especial suas sanções pecuniárias e embargo existentes sobre a área rural”
[id. 118903059, pág. 9].

Ainda, sustenta a reforma da sentença ante a inexistência do dano ambiental, sob alegação de que
“o embargo imposto à área em questão se deu pela suposta ausência de documentos e autorização dos órgãos ambientais para a prática de atividade agrícola e não por crime ambiental. Em segundo lugar, restou demonstrado que o Apelante possui a documentação exigida, ou seja a AFP no 1613/2016, a qual autoriza a realização de atividades agrícolas em sua propriedade”
[id. 118903059, pág. 9/10].

Por fim, requer seja afastada a indenização fixada pelo juízo
a quo
por inexistência de dano ambiental,

Prequestiona a matéria.

Tempestividade certificada no id. 118903064.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 118903067).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de id. 121561953, opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

O apelante, qualificado como agricultor, pleiteia a concessão dos benefícios da assistência judiciária, sustentando-se no argumento de não possuir condições de arcar com as custas processuais.

O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal prevê que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

No caso, acompanha a declaração de hipossuficiência o comprovante de restrições em cadastro de inadimplentes [id. 118903063], a dar conta de 22 (vinte e dois) protestos em seu nome, no valor total de R$ 187.070,27 (cento e oitenta e sete mil e setenta reais e vinte e sete centavos). Associado a isso, não há prova em contrário capaz de infirmar o pedido.

Desse modo, entendo que a parte apelante se desincumbiu do encargo de demonstrar sua insuficiência financeira em arcar com as despesas processuais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
defiro
o pedido de assistência judiciária.

MÉRITO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso interpostos.

Apelo contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo
Parquet
na Ação Civil Pública por Dano Ambiental proposta em face do requerido-apelante em razão do Termo de Embargo e Interdição n. 449457/C e dos Autos de Infração Ambiental n. 9076797/E e n. 547581/D, todos de lavra do IBAMA, que dizem respeito à execução e continuidade de atividade agrícola sem prévia aprovação do órgão ambiental competente, em área já embargada.

Colhem-se trechos da apelada:

“
Trata-se de
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
intentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
FÉLIX UMBERTO SIMONETI
, por meio da qual veicula pedido de paralisação de atividade econômica desenvolvida na área embargada e que o requerido se abstenha de realizar ação danosa ao meio ambiente, sem prévia autorização do órgão ambiental competente, e, ao final, condená-lo ao pagamento dos danos materiais e morais em razão da impossibilidade de reversão do dano ambiental causado.

Exsurge do incluso Inquérito Civil n.o 013/2018, instaurado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que o réu foi autuado pelos agentes de fiscalização do IBAMA por ter praticado, por meio de seus funcionários, conduta ilícita contra o meio ambiente na Fazenda Simonetti, localizada na zona rural do Município de Conquista D’Oeste/MT.

No mais, asseverou que o réu descumpriu o termo de embargo e interdição no 449457/C ao executar atividade agrícola no referido local, sem prévia aprovação do órgão ambiental competente, o qual acarretou a lavratura do auto de infração n.o 9076797/E com aplicação de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Acresceu que, ao requisitar o processo administrativo n.o 02013.000439/2007-01-DITEC/MT ao IBAMA, obteve informações de que o auto de infração n.o 547581/D, lavrado em 02/03/2007, impôs multa ao réu no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em razão da instalação, ampliação e funcionamento de atividades potencialmente poluidoras, sem licença do órgão ambiental competente.

Tal fato, segundo narra o
Parquet
, decorreu de prévia constatação pelos agentes da Autarquia Federal de que o réu desrespeitou decisão administrativa do ano de 2007 na qual embargara toda e qualquer atividade agropastoril, reformas, instalações de açudes, piscicultura etc, até a plena regularização ambiental da propriedade e decisão do IBAMA.

Diante disso, formulou pedido liminar consistente na paralisação imediata da atividade econômica desenvolvida irregularmente na área embargada, bem como para que se abstivesse de exercer qualquer ação danosa ao meio ambiente.

Quanto ao mérito, requereu pela paralisação imediata da atividade econômica irregular até que se obtenha o devido licenciamento ambiental. Postulou, ademais, pela condenação do requerido em indenização pecuniária pelos danos materiais e morais ao meio ambiente, em valor não inferior a R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais).

[...]

É o relatório. Fundamento e decido.

[...]

No presente caso, cinge a controversa à ocorrência ou não de dano ambiental consubstanciando na prática de atividade agrícola em área embargada.

Os autos contam com extenso arcabouço probatório, especialmente por provas documentais colhidas no Inquérito Civil n.o 013/2018, instaurado pela 1a Promotoria Cível de Pontes e Lacerda/MT.

De acordo com tais provas, o início da celeuma deu-se no ano de 2007, por meio do termo de embargo/interdição n.o 449457/C, lavrado em 02 de março (ID n.o 45319730, pg. 22). Na oportunidade o agente de defesa florestal fez constar:
“fica embargado toda e qualquer atividade agropastoril, reformas, instalação de açudes, piscicultura, etc., até a plena regularização ambiental e decisão do IBAMA”
.
Alguns dias após, a mesma Autarquia Federal autuou o requerido e aplicou a multa de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), conforme auto de infração n.o 547581/D (ID n.o 45319730, pg. 20). Na descrição da infração constou: “
instalou, ampliou e está funcionando atividades potencialmente poluidora sem a licença ambiental do órgão competente na fazenda Conquista do Parecis, município de Conquista D’Oeste
” (
sic
).

O termo de embargo e o auto de infração diz respeito à propriedade do requerido denominada “Fazenda Simoneti”, localizada no município de Conquista D’Oeste.

Do auto de infração n.o 547581/D o requerido apresentou defesa administrativa (ID n.o 45319730, pg. 40/ID n.o 45319734, pg. 7). Todavia, a Superintendência do IBAMA, em 25 de março de 2014, ratificou o auto de infração com a sanção de embargo, frisando que a sanção deveria ser
“
mantida até a regularização da(s) circunstância(s) ensejadora(s) da mesma. A atividade deverá ficar embargada até apresentação da Licença Ambiental Única válida ou o Cadastro Ambiental Rural nos moldes da legislação federal.
”
(ID n.o 45320707, pg. 32). Segundo o despacho de ID n.o 45320710, pg. 3, o requerido não apresentou recurso.

Denota-se que decorridos quase 10 (dez) anos do termo de embargo, novamente o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), especificamente em 30 de setembro de 2016, aplicou a multa de R$ 20.000,00 (vinte e mil reais), sob o argumento de que o requerido descumpriu
“
o termo de embargo n.o 449457/C ao executar atividade agrícola em sua propriedade rural, com o plantio de 193,68 ha, conforme mapa em anexo
” (
sic
), conforme auto de infração n.o 9076797/E, constante ao ID n.o 45319722, pg. 41.

De acordo com o relatório da apuração da infração n.o 9076797/E, o requerido, depois de notificado, apresentou recibo de inscrição no CAR. No entanto, o IBAMA frisou que “
tal inscrição não representa a regularização ambiental do imóvel e portanto a atividade agrícola desenvolvida na propriedade rural e constatada pela equipe de vistoria na data da notificação, 1703/2016, tratava-se de descumprimento do termo de embargo e interdição no 449457/C
”
(ID n.o 45319722, pg. 45).

Segundo o primeiro auto de infração de n.o 547581/D (ID n.o 45319730, pg. 20) o requerido violou o art. 60 da Lei n.o 9.605/98, que prevê ser crime ambiental

“
construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes
”.

Diante da ordem cronológica dos fatos ocorridos, sucintamente expostos acima, denota-se que a despeito da autuação realizada pelos fiscais do IBAMA e do embargo sobre a propriedade, o requerido continuou desenvolvendo atividades na área embargada.
É incontroverso, portanto, que o requerido praticou ilícitos, afinal, na presente hipótese, não há como falar em mera utilização da propriedade para fins econômicos, mas sim em agressão ao meio ambiente, já que ausente autorização e acompanhamento dos órgãos ambientais para o desenvolver de suas atividades.

[...]

Sustenta o requerido que a SEMA/MT, órgão licenciador, emitiu Autorização Provisória de Funcionamento (ID n.o 45321479, pg. 7), a qual deveria prevalecer sobre o auto de infração e termo de embargo lavrados pelo IBAMA. Alegou também que a área embargada se trata de área consolidada, inscrita no CAR (ID n.o 45321479, pg. 8).

Na situação posta, porém, está escancarada a persistência na degradação ambiental, situação aferida pelas subsequentes autuações levadas a efeito pelo IBAMA nos anos de 2007 e 2016, na mesma área de autuação primitiva.

Nem se alegue que o IBAMA não teria legitimidade para apurar a violação ambiental constatada. Quanto ao ponto, a Constituição Federal é nítida em estabelecer que ‘
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas e preservar as florestas, a fauna e a flora
’
(art. 23, CF), conferindo ao IBAMA o interesse jurídico suficiente para exercer seu poder de polícia, ainda que o bem esteja situado em área cuja competência para o licenciamento seja dos estados ou municípios. Confira-se:

[...]

Especificamente quanto à obtenção da Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural - APF obtida pelo requerido, deve-se ponderar que tal certificação tem caráter meramente declaratório, não se prestando ao reconhecimento de que a área foi regularizada e licenciada pelo órgão ambiental, estando imune à fiscalização.

No âmbito do Estado do Mato Grosso, é o Decreto Estadual n.o 262/2019 que trata acerca do APF e o CAR:

Art. 2o Entenda-se por:

I - Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural - APF: ato administrativo declaratório, discricionário e precário para o exercício provisório das atividades de agricultura e pecuária extensiva e semi-extensiva no polígono de área consolidada, desmatada com autorização após 22 de julho de 2008 ou validado no Cadastro Ambiental Rural para uso alternativo do solo;

II - Termo de Compromisso Ambiental - TCA: termo firmado pelo proprietário, possuidor de imóvel rural ou representante legal, com poderes específicos outorgados por procuração pública, onde se compromete a regularizar as áreas desmatadas ilegalmente após 22 de julho de 2008, junto ao cadastro ambiental rural, atender ao novo roteiro ou termo de referência para a Licença Ambiental Única, acaso necessária, após o término do prazo de validade da Autorização Provisória de Funcionamento - APF;

III - Validação do Cadastro Ambiental Rural - CAR: análise e confirmação das informações declaradas na inscrição do Cadastro Ambiental Rural - CAR, com a devida aprovação do órgão ambiental, no que tange ao quantitativo e a localização das áreas de reserva legal, de preservação permanente e uso restrito.

Do exposto, denota-se que a obtenção da Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural – APF é um procedimento prévio, obtida por intermédio do fornecimento de informações pelo próprio interessado.

De igual modo, a simples inscrição no CAR (Cadastro Ambiental Rural) não impede a autuação pela prática de ilícitos ambientais, como no caso dos autos, em que o requerido se encontrava exercendo atividade em área da qual não possui a devida licença.

[...]

Restou incontroversamente demonstrado que o réu não possuía as competentes licenças ambientais para a atividade. Ele exerceu/exerce atividades agrícolas praticadas pela instalação, ampliação e funcionamento de atividades potencialmente poluidoras, capazes de gerarem degradação ambiental. Assim, o dano ambiental é evidente e, portanto, deve ser o requerido responsabilizado.

Uma vez estreme de dúvidas acerca da responsabilidade ambiental do réu, consoante exaustiva fundamentação anteriormente alinhavada, permanece latente a necessidade de se aferir o numerário a ser arbitrado pelo juízo a título de reparação pelo dano promovido.

[...]

Assim, além da confirmação da tutela antecipatória, também deve ser o requerido obrigado a indenizar o dano ambiental decorrente da atividade irregularmente desenvolvida na área embargada, no patamar i de 10% (dez por cento) sobre o valor das multas impostas pelo Instituto Nacional de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), montante que se mostra adequado aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Derradeiramente, ainda que já tratado na decisão saneadora (ID n.o 45321479, pg. 56/57), reitero que a não há se falar em prescrição da pretensão indenizatória. Consoante entendimento consolidado no e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, encampando tese emanada do a. Superior Tribunal de Justiça, a pretensão à reparação do dano ambiental não está sujeita à prescrição (STJ, Segunda Turma, REsp 1559396/MG, relator Ministro Herman Benjamim, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2016).

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

(a)

DETERMINAR
que o requerido
FELIX UMBERTO SIMONETI
proceda com a imediata paralisação e abstenção das atividades ilegais e danosas desenvolvidas no local denominado “Fazenda Simoneti”, no município de Conquista D’Oeste/MT, até que obtenha do órgão ambiental as licenças necessárias, sob pena de incidência de multa diária individual de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais);

(b)

CONDENAR
o requerido a

INDENIZAR
o dano ambiental para o qual concorreu em montante fixado no patamar de 10% (dez por cento) do valores das multas impostas pelo Instituto Nacional de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), percentual consistente no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), corrigido monetariamente pelo IGP-M desde o ajuizamento da ação e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação inicial, a ser revertido em benefício do Fundo de Defesa de Direitos Difusos, previsto no art. 13 da Lei no 7.347/1985 e regulamentado pelo Decreto no 1.306/1994;

Além disso,
CONFIRMO
os termos proferidos na decisão antecipatória de ID n.o 45320710 e, por consequência,
IMPONHO
ao réu a obrigação de não fazer, consistente na cessação em definitivo das ilegais e danosas desenvolvidas no local mencionado na inicial, também sob pena de incidência de multa diária individual de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em observância ao princípio da causalidade,
CONDENO
o réu ao pagamento das custas e demais despesas processuais.
DEIXO
de condená-lo, no entanto, ao pagamento dos honorários de sucumbência, tendo em vista o disposto no art. 128, § 5o, II, “a”, da Constituição da República. [...]”.

Os lindes do apelo consistem em averiguar a responsabilidade ou não do apelante pelo dano ambiental apurado no Termo de Embargo e Interdição n. 449457/C e nos Autos de Infração Ambiental n. 9076797/E e n. 547581/D, que dizem respeito à prática e continuidade de atividade agrícola potencialmente poluidora.

Pois bem.

A Constituição Federal assegura a todos, desde as presentes às futuras gerações, a defesa do meio ambiente, impondo ao Poder Público a realização de medidas que com intuito de preservar, restaurar e manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado, controlando atividades que comportem risco para a vida e a qualidade de vida.

A função ambiental da propriedade, prevista nos artigos 5o, XXIII e 170, III e IV, da Constituição Federal, parte da ampliação da concepção ambiental de meio ambiente como bem de uso comum do povo, estabelecendo uma relação entre sociedade e direito ambiental ao discriminarem usos, limitando-se o direito dos cidadãos, como um dos aspectos do poder de polícia ambiental, situando-se antes das próprias regras do licenciamento.

Dos documentos presentes nos autos, o
bserva-se que,
in casu
, o apelante teve sua atividade embargada por meio do processo administrativo n. 02013.000439/2007-01 – DITEC/MT do IMABA, no qual consta Auto de Infração n. 547581/D [id. 11890028, pág. 20] e Termo de Embargo e Interdição n. 449457/C [id. 11890028, pág. 22], que dizem respeito à instalação, ampliação e funcionamento de atividades potencialmente poluidores, sem licença do órgão competente, bem como o embargo de qualquer atividade agropastoril até plena regularização ambiental.

Posteriormente, conforme flagrado pelos fiscais do IBAMA em março de 2016 [id. 118903026, pág. 43], o apelante continuou a desenvolver suas atividades, sendo autuado pelo Auto de Infração n. 9076797/E, por descumprir o Termo de Embargo n. 449457/C ao executar atividade agrícola sem prévia autorização, com o plantio de 193,68 hectares [id.118903026, pág. 39].

Em exame detido de tudo que consta nos autos, não restam dúvidas a respeito da autoria e materialidade da infração ambiental e do nexo de causalidade, descabendo reconhecer como ausente a responsabilidade do apelante e, logo, como acolher a pretensão do apelante de reforma da sentença.

Considerando que os atos administrativos arrolados gozam de presunção de veracidade e legitimidade, tem-se que cabia ao particular o ônus de demonstrar a não ocorrência da infração ambiental neles descritas.

Como já estacou o juízo
a quo
, o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e Termo de Compromisso, Autorização Provisória de Funcionamento Rural (APF) não comprovam,
por si só
, a regularidade ambiental do imóvel, carecendo, para tanto, de detalhamentos legítimos como, por exemplo, aqueles encontrados na Licença Ambiental Única (LAU), Autorização para Desmatamento do período apurado, comprovante de cumprimento das obrigações do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), etc.

Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – OPERAÇÃO DA SEMA QUE CONSTATOU DESCUMPRIMENTO DE ÁREA EMBARGADA – DECISÃO “A QUO” QUE DEFERIU EM PARTE A LIMINAR PLEITEADA – LEVANTAMENTO DE EMBARGO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS À DESCONTITUIÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício “Correta a decisão proferida em ação civil pública que, em sede de liminar, determinou a interdição de área degradada ambientalmente, a proibição de sua utilização econômica e a recomposição do dano perpetrado. O desmatamento de vegetação nativa fora da área de reserva legal, sem autorização ambiental, além de estar comprovado por auto de infração, é conduta tipificada como infração administrativa (artigo 52 do Decreto no 6.514/2008).
No mais, a obrigação da reparar o dano é objetiva e dela não se exime a parte pelo simples fato de possuir Cadastro Ambiental Rural – CAR.
Recurso não provido. (TJ-MT - AI: 00742819020138110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 25/03/2014, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 04/04/2014)”.

Decisão mantida. Agravo desprovido.

(N.U 1021330-24.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 09/11/2022) [grifou-se]

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO ATIVIDADE RURAL – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE -
AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO PRECÁRIO E DISCRICIONÁRIO
– AUTORIZAÇÃO CANCELADA – NEGATIVA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – MATÉRIA MERITÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O argumento central dos Agravantes é que não cometeram as infrações ambientais, ou seja, trata-se de matéria meritória. Logo, inviável tal análise em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, cujo processo de cognição é extremamente vinculado e estreito, limitando-se apenas e tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão interlocutória.

2. O Auto de Infração é um ato administrativo emanado do poder público. Logo, possui presunção relativa (juris tantum) de veracidade e legitimidade, a qual somente pode ser afastada por prova em sentido contrário, cujo ônus é do Agravante por tratar-se de fato extintivo ou modificativo, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC.

3.
Ademais, o Decreto Estadual no 262/2019 é claro ao dispor que a Autorização Provisória de Funcionamento (APF) é um ato precário e discricionário do poder público, conforme estabelece o art. 2o, inciso I.

4. Soma-se a isto o fato das autorizações provisórias que os Agravantes possuíam encontrarem-se canceladas. Desta forma, temerária a continuidade das atividades quando as autorizações estão canceladas, uma vez que evidenciado o prejuízo à coletividade, diante da impossibilidade de preservação do meio ambiente já devastado, caso seja permitida a exploração econômica da integralidade da propriedade.

5. Recurso Desprovido.

(N.U 1006500-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2021, Publicado no DJE 06/10/2021) [grifou-se]

Demais disso, em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva e o dano ambiental deve ser objeto de integral reparação, ou seja, compreende não somente o prejuízo causado ao meio ambiente atingido, como também os denominados “danos interinos”, vale dizer, as perdas de qualidade ambiental constatadas no espaço de tempo entre a ocorrência do prejuízo e a efetiva recomposição do meio degradado.

No caso dos danos ambientais, a responsabilidade civil está prevista no art. 4o, VII, da Lei no 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente):

Art. 4o - A Política Nacional do Meio Ambiente visará: (...)

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.

Com efeito, ao poluidor será imposta a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível. Caso o dano seja irrecuperável, caberá ao mesmo indenizá-lo por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente.

Nesse sentido é a lição de José Marques Sampaio, citado por Paulo Affonso Leme Machado:

“Francisco José Marques afirma que: ‘
não é apenas a agressão à natureza que deve ser objeto de reparação, mas a privação, imposta à coletividade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental proporciona, em conjunto com os demais
. Desse modo, a reparação do dano ambiental deve compreender, também, o período em que a coletividade
ficará privada daquele bem e dos efeitos benéficos que ele produzia, por si mesmo e em decorrência de sua interação
(art. 3o, I, da Lei 6.938/81). Se a recomposição integral do equilíbrio ecológico, com a reposição da situação anterior ao dano, depender, pelas leis da natureza, de lapso de tempo prolongado, a coletividade tem direito subjetivo a ser
indenizada pelo período que mediar entre a ocorrência do dano e a integral reposição da situação anterio
r’.” [In: Direito Ambiental Brasileiro, 16a Ed. – Malheiros, 2008, p. 361]. [grifou-se]

Na mesma esteira, o e. STJ já decidiu que tal medida não configura
bis in idem
, porquanto “
a indenização não é para o dano especificamente já reparado, mas para os seus efeitos, especialmente a privação temporária da fruição do patrimônio comum a todos os indivíduos, até sua efetiva recomposição
” [REsp no 1.180.078 – MG].

Nessa linha ainda, ressalte-se a relevância e a magnitude do direito protegido, que possui natureza transindividual e difusa, sendo que a degradação do meio ambiente gera reflexos que atingem a todos, na medida em que os priva de gozar dos direitos constitucionalmente protegidos, consistentes no meio ambiente equilibrado e na sadia qualidade de vida, a teor do que estabelece o art. 225,
caput
, CRFB.

Pelas provas carreadas nos autos, resta comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e, em caso de impossibilidade de indenizar os danos causais e aqueles eventualmente remanescentes.

Na mesma linha:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATIVIDADE DE EXTRAÇÃO DE MINÉRIO (GARIMPO) SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO AO DANO AMBIENTAL – INSURGÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO – OFENSA EFETIVA À VALORES COLETIVOS – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a caracterização do dano moral coletivo ambiental, o prejuízo deve ultrapassar os limites do tolerável e atingir, efetivamente, valores coletivos, e não de indivíduos isolados.

2.
In casu
, comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (extração ilegal de mineração) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, sobretudo pelo dano que permanece entre a sua ocorrência e a plena recuperação do meio ambiente degradado (dano interino ou intermediário), na forma do art. 14, § 1°, da Lei no 6.938/81.

3. Na fixação da indenização por dano moral coletivo ambiental, devem ser considerados o poderio econômico do ofensor e o caráter socioeducativo, consubstanciado no princípio da prevenção.

(TJMT, N.U 0003922-69.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – AFASTADA – VENDA DE MADEIRA SERRADA SEM OBSERVÂNCIA DAS NORMAS AMBIENTAIS – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL LAVRADO PELO IBAMA – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL COLETIVO – CONFUGURADO – VALOR ARBITRADO – RAOZABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.

2. Na hipótese, ficou comprovada a existência do dano e o nexo de causalidade, impositivo que se condene o responsável pelo ato lesivo a reparar o dano, cuja condenação tem o condão de tentar minimizar os efeitos causados e devolver, dentro do possível, o
status quo
.

3. O valor fixado a título de danos morais coletivos deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental.
In casu
, observados estes parâmetros, tenho que o quantum deve ser mantido.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJMT, N.U 1001791-95.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, o julgador não está obrigado a esgotar cada um dos fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, desde que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção. Confira-se:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA ATIVIDADE HABITUAL (OPERADOR DE MÁQUINA) – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – DATA INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, OBSERVANDO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”. 2. O artigo 59 da Lei no 8.213/91 prevê que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze (15) dias consecutivos. 3. Correção Monetária e juros moratórios devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ. 4- O termo inicial para implantação do benefício de Auxílio acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste, contudo, em razão da observado à prescrição quinquenal, será o dia 30-6-2010. 5- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso. (N.U 0013376-45.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo, pois, despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Em face do exposto, em consonância ao parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022